Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-59.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-59.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUISELA LURDES THOMSEN KOCH - CPF: 028.117.179-35 (APELANTE), PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 195.209.878-51 (ADVOGADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUISELA LURDES THOMSEN KOCH - CPF: 028.117.179-35 (APELADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 195.209.878-51 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE GUISELA LURDES THOMSEN KOCH.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação digital, com validação por biometria facial, código
hash
, identificação de IP e geolocalização. A autora, em recurso adesivo, requer a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado vício de consentimento apto a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado ou autorizar sua conversão em empréstimo consignado tradicional; e (
ii
) saber se os descontos realizados ensejam repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, conforme Súmula nº 297/STJ. Contudo, a incidência da legislação consumerista não afasta o ônus probatório da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nem dispensa a instituição financeira de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A instituição financeira demonstrou a formalização digital do contrato, com mecanismos de validação idôneos, inclusive biometria facial, código
hash
e geolocalização, além da efetiva liberação do valor contratado. Inexistem elementos probatórios de erro substancial, dolo, coação ou omissão relevante, nos termos do art. 138 do CC.

6. A mera alegação de desconhecimento acerca da modalidade contratual não configura vício de consentimento, sobretudo quando o instrumento contratual indica expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A expectativa subjetiva da consumidora não autoriza a reclassificação judicial do negócio validamente celebrado.

7. Ausente ilicitude na contratação ou nos descontos realizados, não se configuram os pressupostos para repetição de indébito, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, tampouco para indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação principal provido. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a regularidade da contratação digital de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, mediante mecanismos idôneos de validação, inexiste vício de consentimento apto a ensejar nulidade ou conversão do contrato. 2. A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual, desacompanhada de prova de erro substancial ou falha informacional, não autoriza a repetição de indébito nem a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, II; CC, art. 138; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.658.793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1032846-27.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e por GUISELA LURDES THOMSEN KOCH contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência/Nulidade de Contratação de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1000431-59.2024.8.11.0045), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 348405998).

O banco/apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi formalizado digitalmente com validação por biometria facial, código
hash
e geolocalização, tendo havido liberação do valor contratado via TED. Defende a inexistência de vício de consentimento, ausência de falha no dever de informação e improcedência dos pedidos autorais (cf. id. nº 348406350).

A autora interpôs recurso adesivo, postulando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 8.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios (cf. Id. nº

348406359).

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas (cf. Ids. nº 348406358 e 348406361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como sobre a existência de vício de consentimento apto a ensejar sua nulidade ou conversão em empréstimo consignado tradicional.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação ou autorizar sua conversão em empréstimo consignado tradicional, bem como à análise da ocorrência de descontos indevidos e eventual dano moral indenizável.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz, automaticamente, à procedência das pretensões deduzidas pela consumidora, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório.

No caso, diversamente do que entendeu o juízo de origem, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade da contratação.

Constam dos autos documentos que evidenciam a formalização digital do contrato, “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado de benefício
“
com validação por biometria facial, geração de código
hash
, identificação de IP e geolocalização no momento da assinatura (cf. Id. nº

348405990 e 348405989).

A alegação de que a consumidora não compreendia a natureza da contratação, por si só, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento.

Nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e comprovado, o que não se verifica na hipótese.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique dolo, coação, fraude ou omissão relevante por parte da instituição financeira.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na tentativa de reclassificação judicial de contrato regularmente formalizado, com base apenas na alegação subjetiva de expectativa diversa da consumidora.

Contudo, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a simples expectativa do consumidor não autoriza a conversão unilateral da modalidade contratual, sobretudo quando demonstrada a contratação consciente de produto diverso, com características próprias, conforme precedentes desta Câmara.

Em relação à alegação de falha no dever de informação, observa-se que o contrato apresentado contém indicação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, inexistindo prova de que a instituição financeira tenha ocultado informações essenciais ou prestado dados falsos à consumidora.

Da mesma forma, inexistindo ilicitude na contratação ou nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Portanto, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FACTA FINANCEIRA S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por GUISELA LURDES THOMSEN KOCH.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, caso mantido o benefício da gratuidade.

Custas pelo autor, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026